Tribunal: TJDFT
Processo: 0012540-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012540-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ROCHA FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo, pois não configurada qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou, ainda, cerceamento de Defesa. 2. Inviável a absolvição do apelante, pois o conjunto probatório produzido nos revela que o réu registrou uma ocorrência policial imputando o cometimento de um crime à pessoa que sabia ser inocente, o que expressa o dolo em sua conduta. Assim, a condenação pelo crime denunciação caluniosa é medida que se impõe. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de absolvição por atipicidade e insuficiência probatória, violou o artigo 386, incisos III e VII, do Código Penal. No apelo extremo, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, porque deveria ter acolhido os pedidos de nulidade do depoimento de testemunha e de novo interrogatório do acusado, o que acabou por cercear seu direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como o pleito de absolvição, por ofensa ao princípio do in dubio pro reo. II – Registre-se, inicialmente, que o recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto foi interposto intempestivamente. Cabe esclarecer que os aludidos apelos constitucionais foram manejados em datas distintas – o especial foi protocolado em 28/10/2021 (ID 30331034) e o extraordinário em 29/10/2021(ID 30332951), em flagrante afronta ao disposto no artigo 1.031, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, em relação ao apelo extremo operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Por sua vez, o recurso especial é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CP. Com efeito, a Corte Superior entende que “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver a agravante, ante a insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015